Tribunal: TJES
Processo: 5009400-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009400-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO ALEXANDRE BORGES FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado à pena restritiva de direitos contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, com fundamento nos arts. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A defesa sustenta que o benefício deve alcançar também as penas restritivas de direito impostas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 pode ser estendido às penas restritivas de direito; (ii) estabelecer se o apenado preenche os requisitos do art. 9º, VII, do referido decreto, quanto ao cumprimento mínimo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 restringe a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não sendo possível estender a previsão a penas restritivas de direito.

A interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial viola o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para dispor sobre indulto, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 837.486/SP, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

O próprio decreto prevê regras específicas para condenados a penas restritivas de direito no art. 9º, VII, exigindo o cumprimento mínimo de 1/6 da pena até 25/12/2024.

O apenado cumpriu apenas 58 horas e 38 minutos de prestação de serviços à comunidade, quantidade inferior à fração mínima exigida, além de permanecer pendente a obrigação de pagamento da prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009400-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO ALEXANDRE BORGES FERNANDES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
THIAGO ALEXANDRE BORGES FERNANDES
,
em face da decisão (id 14247308 – seq. 51.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões
(
id
14247308
–
seq.
56
.
2
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII. No entanto, tenho que o recorrente não preenche os requisitos legais para a obtenção do referido benefício.

Isso porque restou estabelecido que o agravante deveria cumprir o total de 886 (oitocentos e oitenta e seis) horas de prestação de serviços à comunidade, já considerada a detração, além do pagamento da prestação pecuniária, conforme consta do documento de seq. 22.2.

Outrossim, verifica-se dos autos que, até a data de 25/12/2024, o apenado havia cumprido apenas 58 (cinquenta e oito) hora e 38 (trinta e oito) minutos, quantidade inferior à fração mínima de 1/6 (um sexto) exigido pelo artigo 9º, inciso VII. Assim, conclui-se que ele não faz jus à concessão do benefício pleiteado.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.